Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-46.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. CABIMENTO. MEDIDA RAZOÁVEL E NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO A QUALQUER MOMENTO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO. PRESCINDIBILIDADE. CARÁTER EMERGENCIAL DO DECRETO PRISIONAL. IMPOSIÇÃO DE OFÍCIO. FORMA DE GARANTIR A EFICÁCIA DA MEDIDA. ACUSADO COM CONSIDERÁVEL RISCO DE EVADIR-SE DO DISTRITO DE CULPA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

2. A arguição de nulidade absoluta, insanável, pode ser analisada a qualquer tempo, inclusive em sede de embargos de declaração.

3. Não há que falar em nulidade processual quando a análise casuística demonstra que o acusado, tendo descumprido medida cautelar anteriormente, se encontra claramente eximindo de sua responsabilização criminal com considerável risco de evadir-se do distrito de culpa, o que denota o caráter emergencial do decreto prisional e a prescindibilidade para responder ao recurso como forma precípua de garantir a eficácia da medida de segregação a ser imposta.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.